Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-89.2019.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000581-89.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DE AZEVEDO - CPF: 781.983.211-87 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000581-89.2019.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):

Angela Maria de Azevedo

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLÊNCIA POR FALTA DE PAGAMENTO DEVIDO AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Se não houve descontos das parcelas do empréstimo nos vencimentos da parte Autora, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

No presente caso, a Autora alega que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 82,80, disponibilizado em 17/04/2018. Argumenta que possui contrato de empréstimo consignado para pagamento de 72 prestações mensais, no valor de R$ 41,45. Sustenta que, por motivos alheios a sua vontade, não foram debitadas tais parcelas do seu holerite, no entanto, como os descontos continuaram nos meses subsequentes, esta negativação se mostra ilegal.

Pois bem. Em análise dos autos, tenho que a Autora anexou os holerites dos anos de 2015 a 2019, não sendo descontado o valor de R$ 41,45 nos meses de janeiro, fevereiro e março/2018. Como não há prova de que as 72 parcelas foram totalmente debitadas, tenho que não restou suficientemente provado que estes valores foram devidamente quitados.

Portanto, em que pese às alegações da Autora, no sentido de que o valor do empréstimo consignado foi devidamente descontado de sua folha de pagamento, este não trouxe aos autos documentos que comprovem que houve os referidos descontos dos meses de janeiro. Fevereiro e março/2018, tendo em vista que a prova dos fatos constitutivos de direito cabe à parte autora, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Deste modo, se não houve o desconto das parcelas do empréstimo nos vencimentos da Autora, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021